Tribunal: TJSP
Processo: 0019888-66.2011.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Apelação. Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Ação de indenização por danos materiais e morais. Colisão entre ônibus e motocicleta. Sentença de procedência. Condutor do ônibus condenado de forma definitiva na esfera criminal. Culpa exclusiva da vítima afastada. Acidente que ocorreu em razão da conduta imprudente do condutor do ônibus, em velocidade acima da permitida e que efetuou

Ementa:

Apelação. Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Ação de indenização por danos materiais e morais. Colisão entre ônibus e motocicleta. Sentença de procedência. Condutor do ônibus condenado de forma definitiva na esfera criminal. Culpa exclusiva da vítima afastada. Acidente que ocorreu em razão da conduta imprudente do condutor do ônibus, em velocidade acima da permitida e que efetuou conversão à esquerda sem a devida cautela. Resultado do exame toxicológico da vítima negativo conforme constou da sentença e acórdão da ação penal. Cerceamento de defesa afastado. Culpa concorrente da vítima afastada. Legitimidade da ativa da esposa para pleitear indenização em razão da morte trágica do marido. Legitimidade passiva da permissionária de serviço de transporte púbico coletivo confirmada. Responsabilidade objetiva (art. 37, §6o, da CF e art. 932, III, do CC). Responsabillidade do proprietário do veículo por culpa in eligendo. Danos morais in re ipsa configurado. Perda de ente querido (marido) em acidente de trânsito. Quantum indenizatório mantido. Correção monetária e juros de mora são matérias de ordem púbica. Determinação para, em relação aos danos morais, que a correção monetária incida desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ). Pensão mensal devida à viúva, correspondente a 2/3 da remuneração do marido, convertido em salários mínimos. Possibilidade de cumulação entre o benefício previdenciário (pensão por morte) e pensão decorrente de ato ilícito. Sucumbência alterada. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSOS DESPROVIDOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000875853
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0019888-66.2011.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
ELIAS
DOS
SANTOS
VIANA
(ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA),
são
apelados/apelantes COOPERPAM - COOPERATIVA DOS TRABALHADORES
AUTÔNOMOS EM TRANSPORTES DE SÃO PAULO e SEVERINO NUNES
FILHO,
Apelados
EDLENE
RODRIGUES
COSTA
SILVA
(JUSTIÇA
GRATUITA) e COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GOMES VARJÃO (Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0019888-66.2011.8.26.0002 -Voto no 8122
2
Apelação Cível no 0019888-66.2011.8.26.0002
Apelante/Apelado: Elias dos Santos Viana
Apelados: Edlene Rodrigues Costa Silva e Companhia Mutual de Seguros
Apdos/Aptes: COOPERPAM - Cooperativa dos Trabalhadores Autônomos em
Transportes de São Paulo e Severino Nunes Filho
Comarca: São Paulo
Voto no 8122

Apelação. Responsabilidade civil. Acidente de trânsito.
Ação de indenização por danos materiais e morais. Colisão
entre ônibus e motocicleta. Sentença de procedência.
Condutor do ônibus condenado de forma definitiva na
esfera criminal. Culpa exclusiva da vítima afastada.
Acidente que ocorreu em razão da conduta imprudente do
condutor do ônibus, em velocidade acima da permitida e
que efetuou conversão à esquerda sem a devida cautela.
Resultado do exame toxicológico da vítima negativo
conforme constou da sentença e acórdão da ação penal.
Cerceamento de defesa afastado. Culpa concorrente da
vítima afastada. Legitimidade da ativa da esposa para
pleitear indenização em razão da morte trágica do marido.
Legitimidade passiva da permissionária de serviço de
transporte púbico coletivo confirmada. Responsabilidade
objetiva (art. 37, §6o, da CF e art. 932, III, do CC).
Responsabillidade do proprietário do veículo por culpa in
eligendo. Danos morais in re ipsa configurado. Perda de
ente querido (marido) em acidente de trânsito. Quantum
indenizatório mantido. Correção monetária e juros de mora
são matérias de ordem púbica. Determinação para, em
relação aos danos morais, que a correção monetária incida
desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora
desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ). Pensão mensal
devida à viúva, correspondente a 2/3 da remuneração do
marido, convertido em salários mínimos. Possibilidade de
cumulação entre o benefício previdenciário (pensão por
morte) e pensão decorrente de ato ilícito. Sucumbência
alterada.
Sentença
mantida.
Honorários
majorados.
RECURSOS DESPROVIDOS.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0019888-66.2011.8.26.0002 -Voto no 8122
3
I - Relatório
Trata-se de recursos de apelação interpostos pelos individualmente pelos
corréus Elias dos Santos Viana, Severino Nunes Filho e COOPERPAM -
Cooperativa dos Trabalhadores Autônomos em Transportes de São Paulo, em face
da sentença de fls. 741/746, proferida na ação de indenização de danos materiais e
morais decorrentes de acidente de trânsito, que causou a morte do cônjuge da autora
Edlene Rodrigues Costa Silva. Foi denunciada à lide a seguradora Companhia
Mutual de Seguros em liquidação extrajudicial.
A ação foi julgada procedente para:
condenar os requeridos, solidariamente, a pagarem à autora
a quantia de R$ 660,00, a ser atualizada pela tabela do TJ-SP desde o
desembolso, incidindo juros legais de 1% ao mês desde a citação;
pensão mensal vitalícia equivalente a 1,92 salários mínimos atuais, com
vencimento todo dia 5 de cada mês, valor a ser atualizado segundo os
índices oficiais, iniciando retroativamente à data da morte, atualização
monetária dos atrasados pela tabela do TJ-SP desde os respectivos
vencimentos, juros legais de 1% ao mês desde a citação, eventualmente
exigível em parcela única à escolha da demandante, nesse caso até o
limite de 65 anos da vítima, montante a ser apurado em sede de
liquidação;
por fim, a quantia de R$ 150.000,00, a título de danos morais,
atualização monetária pela tabela do TJ-SP, juros legais de 1% ao mês,
ambos a contar da presente data. [...]
Ante a sucumbência, arcarão os demandados com as custas e honorários
advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação.
Houve interposição de embargos de declaração pelos corréus Cooper
Pam e Severino conjuntamente, que foram acolhidos para:
julgar procedente a denunciação da lide, e condenar a litisdenunciada ao
ressarcimento da condenação imposta à requerida, até o limite da apólice
contratada.
Em tempo, condeno a litisdenunciada aos ônus da sucumbência,
ressarcimento à requerida dos valores impostos sob mesma rubrica,
nesse caso observada a gratuidade processual à litisdenunciada.
Ainda, noticiada a liquidação extrajudicial da litisdenunciada, eventual
cumprimento de sentença restará suspenso, submetendo-se eventual
crédito ao concurso extrajudicial.

O corréu Severino interpôs individualmente novos embargos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0019888-66.2011.8.26.0002 -Voto no 8122
4
declaração, que foram rejeitados (fls.795), bem como a Denunciada apresentou
embargos de declaração, que também foram rejeitados (fls. 794)
A sentença foi disponibilizada no Dje de 11/03/2019 (fls. 748), a decisão
dos primeiros embargos, no Dje de 03/04/2019 (fls. 774), a dos segundos e terceiros,
no Dje de 29/04/2019 e 25/04/2019, respectivamente (fls. 795 e 794).
Recursos tempestivos dos corréus Elias (fls. 754/759), CooperPam (fls.
798/831) e Severino (fls.839/869). Preparo e porte de remessa e de retorno
recolhidos pela Cooper Pan (fls. 832/835).
Contrarrazões às fls. 763/768 e 881/886 (Autora), 780/791 (CooperPam
e Severino), 872/873 (Elias).
O corréu Elias é representado pela Defensoria Pública. Em contestação
foi pleiteada a gratuidade judiciária, não apreciada pelo MM Juízo a quo.
Considerando o rigoroso o controle da Defensoria Pública quanto às pessoas que
fazem jus ao benefício da assistência judiciária por ela prestado ou encaminhadas ao
“Convênio Defensoria Pública/OAB-SP”, anote-se que o corréu Elias é beneficiário
da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, do CPC, estando dispensado do
recolhimento do preparo recursal, nos termos do §1o, VIII, do referido artigo.
Requer o corréu Elias, condutor do coletivo de transporte público, a
reforma da sentença. Alega que não desrespeitou à legislação de trânsito ao efetuar
manobra de conversão à esquerda, porque reduziu a velocidade. Aduz que houve
culpa exclusiva da vítima, que colidiu com a lateral traseira direita do micro-ônibus,
destacando que não havia marcas de frenagem da motocicleta. Sustenta que se fosse
culpado, a parte lateral frontal do ônibus estaria danificada. Argumenta que não se
trata de responsabilidade objetiva e sua culpa não restou comprovada.
Subsidiariamente, requer a redução do quantum fixado para a indenização. Em
relação a pensão mensal, alega que a Autora não comprovou que era dependente
financeira da vítima, não possuíam filhos e tinha 33 anos de idade à época do
acidente, com condições de trabalhar e auferir renda.
A corré Cooper Pam, permissionária de serviço público de transporte

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0019888-66.2011.8.26.0002 -Voto no 8122
5
coletivo, requer a reforma da sentença. Preliminarmente, alega ilegitimidade ativa da
Autora porque a ação deveria ter sido proposta pelo espólio da vítima, bem como
ilegitimidade passiva porque o veículo envolvido no acidente não é de sua
propriedade, mas de um dos cooperados, aduzindo que o permissionário do serviço
público não é a Cooperativa, mas os seus cooperados. No mérito, alega cerceamento
de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, pela falta de laudo pericial de
dosagem alcoólica da vítima, que não foi requisitada pelo MM Juízo a quo, a teor do
art. 438, I, do CPC. Sustenta que as provas dos autos comprovam a culpa exclusiva
da vítima. Alternativamente, requer o reconhecimento de culpa concorrente. Em
relação a pensão mensal, aduz que a Autora faz jus a pensão previdenciária, motivo
pelo qual não cabe a sua fixação nos autos. Também alega que não restou
demonstrada a dependência econômica entre a Autora e a vítima, seu marido.
Argumenta que a condenação em danos morais e pensão mensal representa bis in
idem. Por fim, requer a redução dos danos morais.
O corréu Severino, proprietário do ônibus, não recolheu o preparo
recursal, requerendo a concessão da gratuidade judiciária, que adiante será analisada.
Pleiteia a reforma da sentença, sendo representado pela mesma banca de advogados
da corré Cooper Pam, apresentando os mesmos argumentos recursais da referida
corré.
Em contrarrazões, a Autora pleiteou a manutenção da sentença e os
corréus o provimento de seus recursos para anular a sentença para obtenção do laudo
de dosagem toxicológica da vítima ou para reconhecer a improcedência da demanda.
É a síntese do necessário.
II Fundamentação
Os recursos não comportam provimento, com determinação.
Adoto o relatório da sentença, que bem expôs a pretensão da Autora e as
contestações ofertadas pelos Réus:
EDLENE RODRIGUES COSTA SILVA, devidamente qualificada nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0019888-66.2011.8.26.0002 -Voto no 8122
6
autos, ingressa com Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais
contra COOPERPAM COOPERATIVA DOS TRABALHADORES
AUTÔNOMOS EM TRANSPORTES DE SÃO PAULO E OUTROS,
igualmente qualificados, sustentando, em síntese, acidente sofrido pelo
falecido marido, colisão resultante da conversão de maneira imprudente
em via pública do coletivo conduzido pelo correquerido, interceptada a
trajetória da motocicleta conduzida pela vítima, ocasionando lesões
graves, que culminaram na sua morte.
Sustentou a responsabilidade objetiva da requerida, risco da atividade,
bem como culpa do condutor, seu preposto, no episódio, ao deixar de
empreender o cuidado necessário na manobra realizada. Postulou o
ressarcimento pelos lucros cessantes em decorrência da morte do
marido, na forma de pensão vitalícia, além dos danos emergentes,
despesas com funeral, bem como danos morais decorrentes. Juntou
documentos.
Devidamente citada, COOPERPAM apresentou sua contestação (fls.
80-111), sustentando, em síntese, em caráter preliminar, a necessária
suspensão do feito até à conclusão do Inquérito Policial, além da
ilegitimidade ativa e passiva, reclamando ainda a necessidade da
denunciação da lide à seguradora contratada, ao condutor do micro-
ônibus e ao proprietário do veículo. No mérito, postulou o
reconhecimento da culpa exclusiva da vítima no episódio, excesso de
velocidade e possível ingestão de bebida alcoólica a ocasionar o
acidente. Impugnou o valor reclamado a título de pensão vitalícia,
sobretudo porque não comprovada qualquer relação de dependência
econômica entre a demandante e o falecido, bem como o ressarcimento
das despesas com funeral, rechaçando, por fim, a indenização pleiteada a
título de danos morais.
Citada, a litisdenunciada COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS
EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL apresentou contestação (fls.
320/350) sustentando a limitação contratual da responsabilidade da
seguradora, bem como no mérito da lide principal ausência dos
requisitos para a responsabilização das corrés, razão da improcedência
da demanda.
SEVERINO NUNES FILHO apresentou defesa às fls. 385/398
reproduzindo os mesmos argumentos de defesa da primeira requerida.
Por sua vez, ELIAS DOS SANTOS VIANA, em contestação (fls.
500/506) e diretamente no mérito, sustentou a ausência de
responsabilidade do réu, condutor do coletivo na ocasião do acidente,
culpa exclusiva da vítima, rechaçados os pedidos formulados na inicial,
notadamente a título de danos morais. Juntou documentos.
Houve réplicas às contestações.
O feito foi saneado (fls. 533), designada audiência de instrução e
julgamento, ouviu-se uma testemunha (fls.575/576), concluída a
instrução.
Do Pedido de Gratuidade Judiciária do corréu Severino
O corréu Severino, proprietário do ônibus envolvido no acidente, é
representado pela mesma banca de advogados da corré Cooper Pam.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0019888-66.2011.8.26.0002 -Voto no 8122
7
O recurso apresentado pelo corréu Severino apresenta as mesmas
argumentações da apelação interposta pela corré Cooper Pam, que recolheu
devidamente o preparo recursal.
Considerando que poderia ter sido apresentado recurso conjunto pelas
partes, conheço do recurso do corréu Severino.
Em relação ao pedido de gratuidade da justiça, considerando que o
pedido realizado em contestação não foi apreciado e havia sido apresentada apenas
declaração de hipossuficiência (fls. 401), foi determinada a juntada de documentos
para a comprovação da alegada insuficiência de recursos para arcar com as despesas
processuais (fls. 895/898).
O corréu foi devidamente intimado (fls. 899), entretanto, quedou-se
inerte conforme certificado às fls. 902.
Pois bem.
Não há nos autos elementos que comprovem a insuficiência de recursos
do corréu Severino, sendo certo que é proprietário do ônibus envolvido no acidente e
é um dos cooperados da Cooper Pam, logo, aufere renda, não havendo indícios que
não seja suficiente para seu sustento e de sua família, até porque instado a apresentar
cópias de extratos bancários e declarações de imposto de renda, preferiu permanecer
silente, o que demonstra que os referidos documentos seriam contrários a alegação
de hipossuficiência.
Assim sendo, INDEFIRO a gratuidade judiciária pleiteada pelo corréu
Severino.
Da preliminar de Ilegitimidade Passiva da Cooper Pam:
Alega a Cooper Pam ser parte ilegítima para integrar o polo passivo
porque o veículo envolvido no acidente não é de sua propriedade, mas de um dos
cooperados, aduzindo que o permissionário do serviço público não é a Cooperativa,
mas os seus cooperados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0019888-66.2011.8.26.0002 -Voto no 8122
8
O “termo de permissão para prestação do serviço de operação de
transporte coletivo de passageiros, por intermédio de operadores autônomos, na área
no 06 do subsistema local, no município de São Paulo” foi assinado entre a
Prefeitura do Município de São Paulo e o Consórcio Autho Pam (antiga
denominação da Cooper Pam), em 18/07/2003, com prazo de vigência de sete anos,
prorrogado por até três anos, conforme contrato apresentado pela própria parte às
fls.157/200.
O contrato de permissão foi firmado com a Cooper Pam e não
individualmente com os cooperados, que seriam indicados por ela, constando na
cláusula décima primeira, item 11.5, que é responsável “por todo e qualquer dano
causado ao Poder Permitente, ao usuário e a terceiro”.
Deste modo, a Cooper Pam é parte legítima para integrar o polo passivo
da demanda.
Da preliminar de Ilegitimidade Ativa:
Aduzem os corréus que a Autora é parte ilegítima porque a ação deveria
ter sido proposta pelo espólio da vítima.
A presente ação tem por objeto os danos causados à Autora em razão da
morte trágica e prematura de seu cônjuge (certidão de casamento às fls. 17) em
acidente de trânsito, requerendo a Autor ressarcimento com os gastos com funeral
(R$ 660,00), pensão mensal e danos morais. Não se trata de ação objetivando danos
causados ao patrimônio da vítima, que integrariam eventual espólio. Aliás, consta da
certidão de óbito que não deixou bens (fls. 27).
Resta, portanto, afastada a preliminar de ilegitimidade ativa da Autora.
Da preliminar de Cerceamento de Defesa:
Alegam os corréus cerceamento de defesa em razão do julgamento
antecipado da lide, pela falta de laudo pericial de dosagem alcoólica da vítima, que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0019888-66.2011.8.26.0002 -Voto no 8122
9
não foi requisitada pelo MM Juízo a quo, a teor do art. 438, I, do CPC.
De início, registre-se que sequer havia a necessidade de expedição de
ofício para obtenção do laudo toxicológico da vítima, eis que a Cooper Pam juntou
aos autos o inquérito policial (fls. 113/156) demonstrando que tinha acesso a
informação pleiteada.
Some-se a isso que o resultado do exame toxicológico da vítima constou
da sentença (fls. 616/620) e acórdão (fls. 621/632) da ação penal no
0003009-81.2011.8.26.0002, decorrente do acidente em pauta, que registraram que:
A vítima, por outro lado, não tinha ingerido bebida alcoólica e,
embora trabalhasse no período noturno, nada indica que estivesse
sonolenta ou que, de algum modo, concorreu para o evento. E ainda que
do contrário fosse, caracterizada estaria a imprudência do acusado, uma
vez que no Direito Penal não se admite compensação de culpas.
[sentença, fls. 619]
Logo, forçoso reconhecer a imprudência do recorrente ao conduzir o
veículo automotor, vez que transitava pela via pública em velocidade
incompatível com a via, vindo a cruzá-la e ocasionar a colisão contra a
motocicleta da vítima, que a toda evidência estava voltando do seu
serviço, com a motocicleta da empresa, e pelo teor do laudo de fl.
115, não consta que estivesse ingerido bebida alcoólica [acórdão fls.
630].
Portanto, resta afastada a preliminar de cerceamento de defesa, eis que
as partes tinham acesso ao resultado do exame toxicológico, que foi negativo, e o
pedido de expedição de ofício para vinda do resultado apenas visava retardar o
processo, principalmente considerando que a condenação penal definitiva ocorreu
em 10/11/2016, ou seja, muito anterior ao encerramento da instrução em 29/10/2018
(fls. 682).
Da culpa pelo acidente:
O condutor do ônibus, corréu Elias, foi condenado na esfera criminal
(fls. 616/620), decisão confirmada em Segunda Instância (fls. 621/632), ocorrendo o
trânsito em julgado em 07/02/2017, conforme consulta ação penal no
0003009-81.2011.8.26.0002 no site deste Tribunal, o que torna certa a culpa do
mesmo pelo evento, o que, por sua vez, afasta a culpa exclusiva da vítima, bem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0019888-66.2011.8.26.0002 -Voto no 8122
10
como possibilita a ação para ressarcimento dos danos contra o responsável civil,
conforme se extrai dos art. 935 do CC1 e arts. 63 e 64 do CPP2.
Entretanto, necessário ressaltar que tal fato não impede que nessa esfera
cível seja reconhecida a culpa concorrente da vítima, até porque no processo
criminal não existe a compensação de culpas, de modo que eventual parcela de culpa
da vítima não afastaria a condenação do autor da conduta delituosa, influenciando
apenas na dosimetria da pena (circunstâncias judicias, primeira etapa).
Neste sentido:
Apelação Cível. Acidente de trânsito. Morte do esposo da autora em
atropelamento.
Sentença
de
improcedência.
Apelo
da
autora.
Condenação criminal do réu, já transitada em julgado, por lesão corporal
na condução de veículo automotor. Impossibilidade de nova discussão
a respeito da existência do fato e da culpabilidade do réu. Art. 935,
CC. Reconhecimento da culpa concorrente da vítima para o acidente
na esfera cível. Indenizações acolhidas pela metade. O valor da
indenização do seguro obrigatório (DAMS) deve ser deduzido dos
gastos com tratamentos médicos e medicamentos, independentemente de
prova de que a autora recebeu aquela indenização. Valor comprovado
que é inferior ao previsto na legislação como indenização por DAMS.
Improcedência desse pedido indenizatório. Apelação parcialmente
provida. (TJSP; Apelação Cível 1009214-90.2016.8.26.0566; Relator
(a): Morais Pucci; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro
de São Carlos - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/03/2019; Data de
Registro: 29/03/2019).
APELAÇÕES ACIDENTE DE TRÂNSITO INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS TRÂNSITO EM JULGADO DE
CONDENAÇÃO
CRIMINAL

AÇÃO
INDENIZATÓRIA
MOVIDA CONTRA RÉU NO PROCESSO PENAL E EVENTUAIS
RESPONSÁVEIS
CIVIS

SENTENÇA
QUE
JULGA
ANTECIPADAMENTE O FEITO, ENTENDENDO SER DESCABIDA
DISCUSSÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DO FATO, AUTORIA OU
CULPA CONCORRENTE
CERCEAMENTO DE DEFESA

CARACTERIZAÇÃO A coisa julgada somente pode atingir o réu
do processo penal, sem atingir eventuais responsáveis no âmbito
civil, sob pena de violação dos direitos fundamentais da ampla
defesa e do devido processo legal. Terceiro que não pode suportar as
consequências nocivas de sentença proferida em processo do qual
não participou Assim, nos termos do art. 935 do Código Civil,
1 Art. 935. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais
sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem
decididas no juízo criminal.
2 Art. 63. Transitada em julgado a sentença condenatória, poderão promover-lhe a execução, no
juízo cível, para o efeito da reparação do dano, o ofendido, seu representante legal ou seus herdeiros.
Art. 64. Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, a ação para ressarcimento do dano poderá ser
proposta no juízo cível, contra o autor do crime e, se for caso, contra o responsável civil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0019888-66.2011.8.26.0002 -Voto no 8122
11
conquanto ao réu do processo penal não seja lícito questionar a
existência do fato e sua autoria, podem as corrés, eventuais
responsáveis civis, discutir as questões a elas relativas, vez que a
autoridade da coisa julgada somente se dá em relação a quem foi
parte no processo penal Nada obsta que o juízo cível, após exame
das circunstâncias que envolveram as condutas do réu no processo
penal e da vítima, conclua pela existência de concorrência de culpas
em relação ao evento danoso As eventuais provas produzidas nos
autos do processo penal poderão ser utilizadas como prova emprestada
no presente feito, dando-se a devida valoração e respeitado o
contraditório
Precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça

PRELIMINAR ACOLHIDA
SENTENÇA CASSADA PARA
POSSIBILITAR A INSTRUÇÃO PROCESSUAL, SENDO, EM
RELAÇÃO AO RÉU NO PROCESSO PENAL, A INSTRUÇÃO
LIMITADA
APENAS
À
VERIFICAÇÃO
DA
CULPA
CONCORRENTE. (TJSP; Apelação Cível 0001856-84.2012.8.26.0452;
Relator (a): Luis Fernando Nishi; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito
Privado; Foro de Piraju - 1a Vara; Data do Julgamento: 19/04/2018; Data
de Registro: 19/04/2018).
ACIDENTE
DE
VEÍCULO
INDENIZAÇÃO
NULIDADES
INEXISTENTES
-
CULPA
DO
RÉU
DEMONSTRADA
CONDENAÇÃO CRIMINAL QUE IMPEDE DISCUSSÃO DA
CULPA NOS TERMOS DO ARTIGO 935 DO CÓDIGO CIVIL
CULPA
CONCORRENTE
DA
VÍTIMA
QUE
NÃO
FOI
DEMONSTRADA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A INFIRMAR A R.
SENTENÇA NO QUE TOCA À DINÂMICA DOS FATOS,
RESPONSABILIDADE DO DEMANDADO E REFLEXOS BEM
DELIMITADOS ARBITRAMENTO DO DANO MORAL (100
SALÁRIOS MÍNIMOS) QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO
DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PROVADA DE FORMA A ENSEJAR
O ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE PENSIONAMENTO DEDUÇÃO
DE EVENTUAL MONTANTE RECEBIDO A TÍTULO DE SEGURO
OBRIGATÓRIO PELA MORTE QUE SE IMPÕE POR FORÇA DA
SÚMULA 246 DO C. STJ ÚNICO REPARO A SER FEITO NO
JULGADO AMPLIAÇÃO DOS LIMITES DE RESSARCIMENTO DA
LITISDENUNCIADA
PELA
PROCEDÊNCIA
DA
LIDE
SECUNDÁRIA QUE NÃO PROSPERA DIANTE DA INEXISTÊNCIA
DE
CONTRATAÇÃO
PELO SEGURADO DE COBERTURA
ADICIONAL DO DANO MORAL EXCLUSÃO EXPRESSA NAS
CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO - SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA MANTIDA NOS DEMAIS PONTOS ART. 252 DO
REGIMENTO INTERNO DO TJSP - PARCIALMENTE PROVIDA A
APELAÇÃO DO RÉU, REJEITADO O APELO DAS AUTORAS.
(TJSP;
Apelação
Cível
0000530-34.2004.8.26.0464;
Relator
(a): Francisco Casconi; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado;
Foro de Pompéia - Vara Única; Data do Julgamento: 05/03/2013; Data
de Registro: 07/03/2013).
O excesso de velocidade do condutor Elias restou comprovado nos
autos. O laudo do Instituto de Criminalística (fls. 244/273), que registrou que:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0019888-66.2011.8.26.0002 -Voto no 8122
12
Do disco diagrama
[...]
Foi constatado que o veículo alcançou uma velocidade de cerca de
60Km/h por volta de 21h e 05min, momento aproximado do acidente,
constatou-se trepidação nessa mesma hora a cerca de 30Km/h. Na
sequência, o veículo permaneceu imobilizado até cerca de 00h e 20min,
quando da retirada do disco do tacógrafo.
A Prefeitura respondeu ao ofício enviado afirmando que a velocidade do
local era de 50 Km/h (fls. 648/649).
Na ação penal foi reconhecido o excesso de velocidade do ônibus.
Não restou comprovada nenhuma conduta da vítima que contribuísse
para o resultado. O exame toxicológico foi negativo, conforme registrado no
acórdão da ação penal (fls. 630).
Conclui-se que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do condutor do
ônibus que conduzia o veículo em velocidade acima da permitida no local e efetuou
manobra de conversão à esquerda sem a devida cautela, interceptando a trajetória da
motocicleta, causando a morte do cônjuge da Autora, em 03/11/2010, aos 36 (trinta
e seis) anos de idade (certidão de óbito às fls. 27).
Desta forma, cuidando-se de responsabilidade civil decorrente de ato
ilícito, configurado o dano e existindo nexo de causalidade, impõe-se o dever de
reparar do condutor do veículo (Elias), seu proprietário (Severino) e da
permissionária de serviço de transporte público coletivo (Cooper Pam), nos termos
dos art. 37, §6o, da CF e art. 932, III, do CC), bem como por culpa in eligendo3 ao
entregar o veículo ao condutor causador do dano.
Nenhuma das partes se insurgiu quanto aos danos materiais fixados em
sentença, referente aos gastos com funeral (R$ 660,00) motivo pelo qual não serão
analisados, em respeito ao princípio do tantum devolutum quantum appellatum.
3 STJ, AgRg no Ag 823.567/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
julgado em 22/09/2015, DJe 01/10/2015; STJ, REsp 895.419/DF, Rel. Ministro ALDIR
PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 03/08/2010, DJe 27/08/2010; entre
outros.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0019888-66.2011.8.26.0002 -Voto no 8122
13
Dos Danos Morais:
O dano moral em relação a vítima fatal de acidente de trânsito, in casu,
José Pedro da Silva, pleiteada por sua esposa Edlene, ocorre in re ipsa, visto que os
danos materiais nesses casos se restringem aos danos emergentes (gastos com
funeral, gastos médicos em geral e gastos consequentes do acidente, como reparo no
veículo ou sua perda total) e “lucros cessantes”, correspondente a pensão mensal em
benefício dos dependentes da vítima fatal.
A morte de um ente querido, no caso esposo da Autora, torna certa a
indenização por danos morais, sendo evidente o sofrimento experimentado pela
perda repentina e de forma trágica de uma pessoa querida que fará falta no seio
familiar.
Na inicial, a Autora pleiteou a fixação de danos morais no importe total
de R$ 189.000,00 (cento e oitenta e nove mil reais), correspondentes à época da
propositura da ação a 350 (trezentos e cinquenta) salário mínimos (fls. 11).
O MM Juízo a quo fixou os danos morais em R$ 150.000,00 (cinquenta
mil reais), com “atualização monetária pela tabela do TJ-SP, juros legais de 1% ao
mês, ambos a contar da presente data”.
A jurisprudência desta 34a Câmara de Direito Privado, em situações
semelhantes, tem entendido que o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil
reais), correspondente a aproximadamente 150 (cento e cinquenta) salários mínimos
por pessoa afetada, se mostra suficiente para esses casos:
Responsabilidade civil. Acidente causado em rodovia, colidindo o
caminhão dirigido por preposto da empresa ré na traseira de caminhão
em que se encontravam as vítimas fatais, marido e companheiro das
autoras. Culpa do motorista preposto da ré provada, ausente prova de
mal súbito ou de culpa concorrente das vítimas. Pensionamentos
materiais bem fixados, observada corretamente expectativa de vida
média em 70 anos de idade, até baixa para o Estado de São Paulo, em
que já se encontra por volta de 75 anos de idade. Danos morais
majorados para o valor de R$ 150.000,00 por autora. Correção
monetária e juros de mora bem fixados. Apelo da ré improvido, provido
parcialmente
o
das
autoras. (TJSP; Apelação
9000450-77.2007.8.26.0506;
Relator
(a): Soares
Levada;
Órgão
Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 3a.
Vara Cível; Data do Julgamento: 24/11/2014; Data de Registro:
25/11/2014).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0019888-66.2011.8.26.0002 -Voto no 8122
14
Acidente de trânsito. Ação de indenização decorrente da morte do
companheiro e genitor das requerentes. Preliminar. O indeferimento da
prova pericial não caracterizou cerceamento de defesa, pois o laudo
elaborado pelo Instituto de Criminalística, no dia do acidente, analisou
as condições do local, dos veículos e pessoas envolvidas. Agravo retido.
Não havendo provas que infirmem a hipossuficiência alegada pelas
autoras, a manutenção dos benefícios da justiça gratuita se impunha. As
conclusões alcançadas pela Polícia Técnico-Científica, em laudo
elaborado logo após o sinistro, demonstram que o acidente ocorreu em
razão da imprudência do preposto da ré, ao realizar a conversão para
acessar o canavial existente no local. Dano moral in re ipsa e
indenização em favor da companheira do falecido razoavelmente
fixada em 200 salários mínimos. Todavia, a indenização fixada em
favor de cada uma das filhas do falecido deverá ser majorada de 100
para 150 salários mínimos vigentes nesta data. No entanto, diante das
peculiaridades da causa, a pensão mensal a ser paga pela ré à
companheira do de cujus deve ser reduzida para 2 salários mínimos
mensais a ser paga até a data em que o falecido completaria 65 anos. A
utilização do valor do salário mínimo para a fixação da pensão é apenas
um critério de arbitramento, enquanto que a aplicação dos índices da
Tabela Prática às parcelas vencidas visa recompor o poder aquisitivo da
moeda. Dupla atualização inexistente. Não havendo provas de que a
autora Luziana esteja em penúria, a aplicação do § único, do art. 950, do
CC, não se justifica. Não demonstrada a dependência econômica das
autoras Michele e Yasmine, que já eram maiores de idade da data do
sinistro, é incabível a fixação de pensão mensal em favor delas. Recurso
de apelação da autora Luziana e agravo retido da ré improvidos.
Recursos de apelação das autoras Michele e Yasmine e da ré
parcialmente providos, rejeitada a preliminar. (TJSP; Apelação
9000003-12.2009.8.26.0024;
Relator
(a): Gomes
Varjão;
Órgão
Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Andradina - 2a. Vara
Judicial; Data do Julgamento: 16/03/2015; Data de Registro:
18/03/2015).
Reponsabilidade Civil. Apelação dos autores, dos réus e da denunciada.
Acidente de trânsito. Ação de reparação por danos materiais, morais,
estéticos e pedido de pensão mensal vitalícia. Acidente de trânsito entre
ônibus e ambulância. Imperícia do motorista do ônibus da empresa ré ao
realizar manobra de ultrapassagem sem a devida cautela. Imperícia do
motorista da ambulância do município réu que trafega, sem necessidade,
em velocidade acima do permitido. Reconhecimento de culpa
concorrente de ambos os motoristas, na proporção de 50% para cada um.
[...] Danos morais pleiteados pela esposa e dois filhos da vítima fatal e
fixados em R$ 100.000,00 a ser divididos entre eles. Dano moral in re
ipsa, majorados para R$ 150.000,00 para cada um em razão da
perda do ente querido de forma trágica por ato ilícito dos prepostos
dos réus. [...] Sentença parcialmente reformada. RECURSO DOS
AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO E DA DENUNCIADA
PARCIALMENTE PROVIDO COM OBSERVAÇÃO. RECURSO DA
EMPRESA RÉ DESPROVIDO E DO MUNICÍPIO DESPROVIDO
COM
DETERMINAÇÃO.
(TJSP;
Apelação
1000945-15.2014.8.26.0281; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0019888-66.2011.8.26.0002 -Voto no 8122
15
Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Itatiba - 2a Vara Cível;
Data do Julgamento: 23/05/2018; Data de Registro: 28/05/2018).
Entende esta Câmara que nos casos de morte de ente querido em
acidente de trânsito, o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para
cada um dos apelantes (como cônjuge, filhos ou pais da vítima), atende aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não enseja enriquecimento sem
causa a esses parentes de primeiro grau, bem como se mostra suficiente para
oferecer uma digna compensação pela morte do ente querido e, ao mesmo tempo,
pune adequadamente o causador da conduta lesiva.
Logo, o valor fixado em sentença está de acordo com a jurisprudência
desta 34a Câmara de Direito Privado tem aplicado a casos semelhantes, que também
não diferencia valores entre cônjuge/companheiros, filhos e genitores da vítima.
Efetuada essa constatação, afasto a pretensão de redução do quantum
fixado.
Considerando que a matéria relativa aos juros de mora e à correção
monetária é de ordem pública, pelo que a alteração do termo inicial de ofício no
julgamento de recurso de apelação pelo tribunal na fase de conhecimento
do processo não configura reformatio in pejus (STJ, AgRg no AREsp. 455.281/RS,
rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 10.06.2014), ou seja, sua análise independe
de pedido expresso na inicial ou de recurso voluntário da parte (STJ, AgRg no
REsp. 1.427.958/SC, rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 27.05.2014), tratando-se
de responsabilidade extracontratual, a indenização fixada a título de danos morais
deverá ser corrigida monetariamente desde o arbitramento (sentença), com juros
moratórios a partir do evento danoso, conforme Súmulas 362 e 54, respectivamente,
do STJ.
Destaque-se que a referida Súmula 54 não foi revogada, sendo certo que
tal entendimento ainda é aplicado pelo Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO.
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS.
CERCEAMENTO DE DEFESA E CARACTERIZAÇÃO DO DANO.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. TERMO INICIAL DOS JUROS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0019888-66.2011.8.26.0002 -Voto no 8122
16
DE MORA. SÚMULA 54/STJ.
1. Recurso especial cuja pretensão demanda reexame de matéria fática
da lide, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
2. Segundo o entendimento da Segunda Seção, sufragado no REsp
1.132.866/SP (julgado em 23.11.2011), no caso de indenização por dano
moral puro decorrente de ato ilícito, os juros moratórios legais fluem a
partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp
822.671/MA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA
TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 09/02/2018).
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANOS
MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. REEXAME DE PROVA.
ENUNCIADO
N.
7
DA
SÚMULA
DO
STJ.
VALOR
INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
MANUTENÇÃO. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE.
JUROS DE MORA. SÚMULA 54 DO STJ.
1. Inviável o recurso especial cuja análise das razões impõe reexame do
contexto fático-probatório da lide, nos termos da vedação imposta pela
Súmula n. 7 do STJ. 2. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor
fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou
exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na
instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, de
forma condizente com os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.
3. O termo inicial para a incidência dos juros moratórios, em caso de
indenização por danos morais, é a data do evento danoso, nos termos da
Súmula n. 54 do STJ. Precedentes.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp
1060780/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA
TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 21/11/2017).
Do valor da indenização por dano moral deverá ser descontado o valor
recebido a título de seguro obrigatório DPVAT, nos termos da Súmula 246 do STJ4.
Da Pensão Mensal
De início, registre-se que não há falar sobre a impossibilidade de
cumulação de danos morais e pensão mensal, eis que a primeira compensa dano
extrapatrimonial e a segunda, dano patrimonial, não se configurando bis in idem.
Cabe destacar que a Súmula 37 do STJ estabelece que “São cumuláveis
as indenizações por dano material e dano moral oriundos do mesmo fato”.
4 Súmula 246 do STJ - O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente
fixada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0019888-66.2011.8.26.0002 -Voto no 8122
17
Os corréus requerem o afastamento da pensão mensal porque a Autora
não comprovou que era dependente financeira da vítima, não possuíam filhos e tinha
33 anos de idade à época do acidente, com condições de trabalhar e auferir renda,
bem como que ela faz jus a pensão previdenciária, motivo pelo qual não cabe a sua
fixação nos autos.
A Autora casou-se com a vítima em 05/12/2005, sob o regime de
comunhão parcial de bens, constando na certidão de casamento a profissão de
ambos, ele segurança e ela “do lar” (fls. 17), ou seja, desde o casamento a Autora
não exercia atividade remunerada, sendo dependente financeira do marido, que foi a
óbito de forma trágica e repentina em 03/11/2010 (fls. 27), deixando a viúva em
situação de fragilidade econômica visto que o sustento do lar dependia
exclusivamente do cônjuge falecido no acidente.
Conforme exposto em sentença, restou demonstrado que “ao tempo do
acidente a vítima exercia atividade laborativa com rendimento mensal médio de R$
1.400,00”, que correspondia à época a menos de três salários mínimos5, tratando-se
de núcleo familiar de baixa renda.
A pensão mensal foi fixada em 2/3 dos rendimentos da vítima, valor
convertidos em salários mínimos, totalizando 1,92 salários mínimos, visto que se
considera que 1/3 (um terço) era destinado aos gastos pessoais da própria vítima e o
restante destinado as despesas comuns do lar. Assim sendo, descabe a redução
pretendida pelos corréus.
No mais, a sentença bem fixou a pensão mensal desde a data da morte,
estabelecendo a data de vencimento (dia 5 de cada mês), incidindo sobre as parcelas
vencidas correção monetária e juros desde os respectivos vencimentos, conforme
Súmula 43 do STJ e o quanto decidido no REsp 1270983/SP, julgado em
08/03/2016.
Sobre o pagamento em parcela única por opção do credor (art. 950,
parágrafo único, do CC), o MM Juízo a quo registrou que se dará em sede de
liquidação, considerando o limite de 65 (sessenta e cinco) anos da vítima.
5 Salário mínimo em 2010: R$ 510,00 (quinhentos e dez reais).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0019888-66.2011.8.26.0002 -Voto no 8122
18
Destaque-se,
ainda,
que
eventual
recebimento
de
benefício
previdenciário, pensão por morte do marido, não se confunde com a pensão por ato
ilícito de natureza civil (art. 950 do CC), havendo a possibilidade de cumulação
entre esses benefícios. Neste sentido:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE
CIVIL DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. [...] DANOS
MATERIAIS CUMULAÇÃO COM PENSÃO PREVIDENCIÁRIA.
POSSIBILIDADE. [...] 3. A jurisprudência desta Corte é disposta no
sentido de que o benefício previdenciário é diverso e independente
da indenização por danos materiais ou morais, porquanto, ambos
têm origens distintas. Este, pelo direito comum; aquele, assegurado
pela Previdência; A indenização por ato ilícito é autônoma em relação a
qualquer benefício previdenciário que a vítima receba. Precedentes:
REsp 823.137/MG, Relator Ministro Castro Filho, Terceira Turma, DJ
30.06.2006; REsp 750.667/RJ, Relator Ministro Fernando Gonçalves;
Quarta Turma, DJ 30.10.2005; REsp 575.839/ES, Relator Ministro Aldir
Passarinho Junior, Quarta Turma, DJ 14.3.2005; REsp 133.527/RJ,
Relator Ministro Barros Monteiro, Quarta Turma, DJ 24.2.2003; REsp
922.951/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.2.2010.
Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no AgRg no REsp
1292983/AL, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/03/2012, DJe 07/03/2012).
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.
CULPA DO CORRÉU PELO ACIDENTE QUE VITIMOU O
MARIDO
E
GENITOR
DOS
AUTORES
DEVIDAMENTE
COMPROVADA NOS AUTOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
(IN RE IPSA). MANUTENÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO
UMA VEZ QUE LEVOU EM CONTA AS CONDIÇÕES DAS
PARTES, ALÉM DE ATENDER À DUPLA FINALIDADE DE
PUNIÇÃO PELA CONDUTA CULPOSA E DE DESESTÍMULO À
PRÁTICA DOS MESMOS ATOS. CONTAGEM JUROS A PARTIR
DA
CITAÇÃO, REFORMANDO-SE, NESTA PARTE, A R.
SENTENÇA. PENSÃO MENSAL NO EQUIVALENTE A 2/3 DO
RENDIMENTO COMPROVADO DO FALECIDO. NECESSIDADE.
CORRETA
A
CONDENAÇÃO
EM
FAVOR
DOS
FILHOS
MENORES, ATÉ COMPLETAREM 25 ANOS. PRECEDENTES
DESTA E. 34a CÂMARA E DO C. STJ. POSSIBILIDADE DE
CUMULAÇÃO ENTRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
(PENSÃO POR MORTE) E PENSÃO DECORRENTE DE ATO
ILÍCITO.
JUROS
LEGAIS,
SOBRE
PENSÃO
MENSAL,
CONTADOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO. NECESSIDADE.
CONFORMIDADE COM A SÚMULA 54 DO E. STJ. Recurso de
apelação da corré improvido e parcialmente provido o da seguradora-
litisdenunciada. (TJSP; Apelação 0001794-27.2010.8.26.0060; Relator
(a): Cristina Zucchi; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado;
Foro de Auriflama - Vara Única; Data do Julgamento: 12/07/2017; Data
de Registro: 24/07/2017).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0019888-66.2011.8.26.0002 -Voto no 8122
19
Assim sendo, correta a sentença em fixar a pensão mensal no valor
correspondente a 2/3 (dois terços) dos ganhos da vítima, convertidos em salários
mínimos.
Assim sendo, de rigor a manutenção da sentença, com determinação,
para correção do termo inicial de incidência de juros sobre a indenização por danos
morais, a teor da Súmula 54 do STJ.
Em resumo, impõe-se o desprovimento dos recursos de todos os corréus:
Elias, Severino e Cooper Pam.
III - Conclusão
Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de todos os
corréus, nos termos constantes do voto.
L. G. Costa Wagner
Relator